Tribunal: TJDFT
Processo: 0721407-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DETALHADOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. ACUSADO IDENTIFICADO EM AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a identificação do acusado como um dos autores do roubo do veículo encontra respaldo tanto no Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia quanto nos depoimentos firmes e detalhados da vítima e dos policiais que flagraram o acusado empurrando o automóvel em via pública, na mesma madrugada em que o crime foi cometido.

2. Confirmada a efetiva participação do acusado no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, a condenação deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.